Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-09.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000493-09.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANA GALVÃO SANTOS E SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO A MENOR. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RECONHECIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Município de Ribeirão do Largo, na qual pleiteia o pagamento das diferenças de 13º salário e de adicional de 1/3 de férias, no período de 2010 a 2014, sob o fundamento de que tais parcelas foram calculadas apenas sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração integral, bem como compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se o décimo terceiro salário e o adicional constitucional de férias da servidora pública municipal devem ser calculados com base na remuneração integral, e não apenas no vencimento básico; e (ii) saber se o pagamento a menor dessas verbas autoriza, por si só, a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal asseguram aos servidores públicos o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral e das férias com acréscimo de, no mínimo, um terço sobre a remuneração normal, de modo que a base de cálculo dessas parcelas não se restringe ao vencimento básico, abrangendo as vantagens de caráter permanente, com exclusão das verbas indenizatórias. 2. A Súmula Vinculante n. 16 do STF corrobora a compreensão de que a remuneração do servidor corresponde ao total das parcelas remuneratórias percebidas. Inaplicável, na espécie, a Súmula Vinculante n. 37 do STF, por não se tratar de criação judicial de vantagem, mas de aplicação direta do comando constitucional. 3. Demonstrado pelos contracheques que o Município efetuou o pagamento do 13º salário e do terço de férias sobre base inferior à devida, impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças respectivas. 4. O pedido de indenização por danos morais, contudo, não merece acolhimento, porquanto o mero inadimplemento parcial de obrigação pecuniária, desacompanhado de prova de lesão concreta à esfera extrapatrimonial da autora, não configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Ribeirão do Largo ao pagamento das diferenças de 13º salário e do adicional de 1/3 de férias, calculadas sobre a remuneração mensal integral percebida pela autora no período de 2010 a 2014, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000493-09.2015.8.05.0075, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA